Tribunal: TJDFT
Processo: 0736230-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante CONDOMÍNIO PRIVÊ DO LAGO NORTE I para que se manifeste sobre eventual inovação recursal e as alegações de preclusão e não conhecimento do recurso, contidas nas contrarrazões de ID. 72907015 e ID. 72907016. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15